Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INTUITO DE LUCRO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a abordagem do réu foi fundamentada em fundadas suspeitas, e não em meras impressões pessoais dos policiais, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, embora não se tenha um critério legal definido para quantificar a quantidade de sanção a ser acrescida, por cada circunstância judicial negativa, a jurisprudência majoritária entende como adequado e proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito. Adotado o referido critério, mantém-se a quantidade de pena cominada na origem.
3. No crime de tráfico de drogas, o transporte de entorpecente é atividade que traz ínsita a ideia de lucro, razão pela qual não deve incidir a agravante prevista no artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa), sob pena de bis in idem. Agravante afastada com a consequente redução da pena.
4. Se o veículo apreendido na posse do réu foi empregado para transportar a droga com vistas à difusão ilícita, deve ser mantido o seu perdimento, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/88 e do art. 63 da LAD.
5. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, apelo parcialmente provido.